Tribunal: STF
Processo: HC 70800
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-10-25
Data de publicação: 1994-10-25

Ementa:
EMENTA: - Direito Penal e Processual Penal.
          "Habeas Corpus".
          Crimes  de abuso de autoridade (art. 4. da Lei n. 4.898, de
09.12.1965) e de concussão (art. 316 do C. Penal).
          Alegações:
          1.) de absorção do crime de abuso de autoridade, pelo crime
de concussão.
          2;)  de não caracterização  do delito de concussão, em face
das provas.
1.         Resta  prejudicada,  em  processo  de  "habeas  corpus", a
pretensão  a  absorção  do  crime de  abuso  de  autoridade,  pelo de
concussão, se, quanto ao primeiro, constata o S.T.F., de oficio (art.
193,  II, R.I.), a  prescrição da  pretensão  punitiva, pela  pena em
concreto (arts. 4., "a", da Lei n. 4.898/1965, 109, VI, e 110, par.
1., do C. Penal).
2.         E de se denegar a ordem, quanto ao crime de concussão, se,
para  sua eventual concessão, tiver  o S.T.F. de reexaminar as provas
em que se fundou a condenação, o que não se admite no âmbito estreito
do "writ".
3.        "Habeas Corpus" conhecido, em parte, mas indeferido, quanto
a alegada não caracterização do delito de concussão.
4.         Pedido prejudicado, quanto  a pretendida absorção do crime
de  abuso  de autoridade,  pelo  de  concussão, por  estar  extinta a
punibilidade,  quanto ao primeiro  delito (abuso), pela prescrição da
pretensão  punitiva,  em face  da  pena concretizada  no  acórdão que
julgou a apelação interposta exclusivamente pelos reus.
5.        "H.C." conhecido, em parte, mas indeferido.
6.         "H.C." concedido de  oficio, para o  único fim referido no
item 3, em beneficio dos pacientes e do co-réu.